Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011236-85.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AUTOR), LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA - ME - CNPJ: 85.472.330/0001-32 (REU), ALISON GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.041.819-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE RESCISÃO DE ACORDÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PROCEDENTE- AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA -
AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE RECURSAL – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, SEGUIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUÍZO NOTÓRIO - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO - PROCEDÊNCIA.

No caso, houve julgamento procedente da apelação interposta pela parte ré, sem o cadastramento do advogado da parte autora, portanto, sem a devida intimação, sobrevindo certidão de trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, o que obstou a defesa do exercício pleno de defesa, ou seja, de fazer sustentação oral, apresentar Embargos de Declaração e/ou recurso ao STJ/STF.

A ausência de intimação do advogado regularmente constituído e responsável pela condução do processo, por força de flagrante erro material no cadastramento dos procuradores em segunda instância, que inviabilizou o acompanhamento do trâmite processual em segundo grau, viola expressamente os artigos artigo 270, § 2o, e 280, ambos do Código de Processo Civil de 1973, autorizando a procedência do pedido rescisório.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória, proposta por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (“LDC Brasil”),
em face de LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA ME, contra acordão proferido nos autos da Recurso de Apelação

no. 7366-11.2014.8.11.0037, que tramitou perante a 4a Câmara de Direito Privado, que julgou provido o recurso, por unanimidade.

Explica a autora que aos 19/08/2014 propôs ação em face da ré, ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais; inicialmente o pedido liminar formulado pela Autora foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos do protesto da duplicata emitida pela Ré, no valor de R$ 68.345,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Relata que dispensada a dilação probatória, foi proferida a sentença de mérito, que julgou parcialmente procedente a demanda e improcedente a reconvenção apresentada pela Ré, ratificando a liminar deferida e declarou a inexigibilidade da obrigação objeto da duplicata.

Manifestando o seu inconformismo com a r. sentença, a Ré interpôs recurso de apelação, alegando que a Autora “excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico do contrato e pela boa fé” e que o atraso na montagem do produto não autorizaria a Autora, “ao seu bem entender”, buscar o serviço de montagem com empresa qualquer (frisa-se, com o que a Ré concordou) e pelo “preço que convier”.

Em 06.09.2018, os autos foram remetidos a este E. Tribunal de Justiça, para a distribuição do Recurso, oportunidade em que os autos foram digitalizados.

Pondera adiante que a partir daí está o “x” da questão. Explica que: “FOI EXATAMENTE NESTE MOMENTO QUE SURGIU O DIREITO DA AUTORA À PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, ASSIM COMO À SUA INTEGRAL PROCEDÊNCIA! E isso porque, ao digitalizar os autos para tramitação eletrônica, o Cartório do E. Tribunal de Justiça NÃO INCLUIU

O REGISTRO DO NOME DE NENHUM ADVOGADO CONSTANTE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA AUTORA! Ao contrário, FOI INCLUÍDO NO SISTEMA PJE O DR. MARCELO SOTO BILLO, COMPLETAMENTE ESTRANHO AOS AUTOS E QUE NUNCA REPRESENTOU OS INTERESSES DA AUTORA. Repita-se: o referido advogado NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS e JAMAIS apresentou uma única manifestação/petição na qualidade de representante legal da Autora. Por via de consequência, a partir de tal equívoco, os procuradores da Autora NÃO RECEBERAM QUALQUER INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS QUE SE SEGUIRAM EM SEGUNDO GRAU, TENDO O RECURSO SIDO LEVADO A JULGAMENTO, JULGADO, NÃO IMPUGNADO E A DECISÃO RESPECTIVA TRANSITADO EM JULGADO. TUDO SEM QUALQUER INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA AUTORA!”. (destaques no original).

Depois disso, o pleito recursal foi levado a julgamento e dado provimento ao apelo da Ré.

Ocorre que: “A Autora não foi intimada da realização de tal julgamento, não apresentou memoriais, não realizou sustentação oral e o resultado do julgamento lhe foi AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL. ”

Em efeito cascata não pode apresentar qualquer recurso, seja Embargos de Declaração, Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário) tendo sido certificado o trânsito em jugado do v. acórdão proferido em sede de Apelação na data de 12.02.2019, remetendo-se os autos à primeira instância em 14.02.2019.

Ocorre que “apresentou petição endereçada à DD. Desembargadora Relatora do acórdão, Dra. Serly Marcondes, suscitando questão de ordem e pugnando pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados desde a distribuição dos autos neste E. TJMT até a respectiva baixa aos autos de origem, bem como para que fossem reabertos os prazos processuais para manifestação expressa da Autora/Apelada”; entretanto, o pedido foi rejeitado, sob a alegação de que a autora não teria demonstrado a causalidade entre a falta de intimação e a alegado prejuízo.”.

Nesse cenário, propõe-se a presente AÇÃO RESCISÓRIA contra as decisões rescindendas supra destacadas, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do CPC.

No tópico – Manifesta violação à norma jurídica, argumenta que, não obstante a devida representação processual da autora e pedido expresso formulado na inicial para que as publicações fossem realizadas em nome do Dr. Renato Franco de Campos, não houve a sua regular intimação para a prática dos atos processuais, sendo certo que não foi intimada da inclusão do recurso em pauta e todos os atos seguintes (Embargos de Declaração, Recurso Especial e Recurso Extraordinário) e já intimada a efetuar o pagamento da condenação pelo réu em sede de cumprimento de sentença.

Traz julgado do STJ: Resp no 1.456.632; Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do julgamento: 07.02.2017.

No que tange ao pedido liminar, argumenta que: “diante do trânsito em julgado do v. aresto proferido pela 4a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que reformou a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, procedente o pleito reconvencional, reconhecendo a legalidade da cobrança do remanescente no valor de R$ 68.345,00 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais), com incidência de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária a partir do vencimento, foi dado início ao cumprimento da r. sentença (doc. 15), sendo certo que a Autora já foi intimada a efetuar o pagamento do débito exequendo, que, atualizado, soma a vultosa quantia de R$ 142.058,49 (cento e quarenta e dois mil e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).”

No mérito requer seja julgada totalmente procedente a ação rescisória, a fim de que seja rescindido o acordão de apelação, proferindo-se novo julgamento, com a devida intimação das partes, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O pedido liminar foi deferido (id. 10175009), suspendendo o cumprimento de sentença.

Na contestação, a parte ré suscitou que houve depósito intempestivo; impugnou o valor da causa e ausência de interesse processual alegando, primeiramente, que a parte autora pretende a republicação dos atos processuais relativos à apelação e a rescisória, não tem este fim e, também, que a preliminar não foi arguida como preliminar recursal, nos termos do artigo 272, §8o., do CPC. Nestes termos, pede o indeferimento da inicial, uma vez que assente o interesse processual, com base no artigo 330, inciso III, do CPC.

Instada a se manifestar a douta PGJ declarou a ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial, (id. 37082452).

Foi apresentada impugnação à contestação, (id. 44102493).

Na decisão de id. 5343498, foram rejeitadas as preliminares de impugnação ao valor da causa e intempestividade do depósito, resguardando a análise da tese de ausência de interesse processual juntamente com o mérito. A decisão transitou em julgado (id. 57125472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória, proposta por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (“LDC Brasil”), em face de LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA ME, contra acordão proferida nos autos da Recurso de Apelação no. 7366-11.2014.8.11.0037 que tramitou perante a 4a Câmara de Direito Privado que julgou provido o recurso, por unanimidade.

In casu, a pretensão é a rescisão do acórdão que aponta ter sido julgado com manifesta violação de norma jurídica e, também, fundado em erro de fato verificável, pois, segundo alega o autor, a apelação da parte ré foi julgada procedente, sem que seu advogado tivesse sido cadastrado; portanto, não foi intimado de nenhum ato na fase recursal, não pode fazer sustentação oral, Embargos de Declaração e recursos para esferas superiores.

Pois bem.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito, que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966, do CPC, que tem a seguinte redação, in verbis:

“Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

No caso concreto, a parte autora pretende a nulidade do acordão da apelação, que julgou procedente a apelação da parte ré, proferindo-se novo julgamento, com a devida intimação das partes.

Vejamos.

Nota-se dos autos que houve o julgamento procedente (em favor da parte ré) e foi certificado o trânsito em julgado aos 13/02/2019, e, no dia 14/02, os autos foram remetidos de volta à 1a Instância, tudo sem a intimação do advogado da parte autora.

Contudo, ao tomar conhecimento da situação, aos 01/03/2019 a parte autora peticionou à Relatora, requerendo o reconhecimento da nulidade, tanto através de petição avulsa, quanto através de Embargos de Declaração (id. 9110989).

A situação do erro da autuação do advogado foi devidamente certificada:

“Certifico, em cumprimento ao despacho da relatora (id. 6872514), que analisando os autos verificamos o equívoco na autuação deste recurso, de modo que foi cadastrado o advogado Marcelo Soto Billo - OAB/SP 207984, que não possui procuração e nunca peticionou neste feito. Certifico ainda que nesta data retifiquei a autuação para incluir o advogado Renato Franco de Campos - OAB 209784 como patrono da parte Apelada, tendo em vista substabelecimento juntado no id. 3429574 e petição no id. 6803122.”.

Sobreveio decisão da Relatora do Recurso de Apelação, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos tem-se que, embora certificado o equívoco quanto ao cadastramento errôneo do advogado que patrocina a parte apelada, de maneira que não foi ela intimada acerca da sessão de julgamento do apelo, bem como do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, tem-se que, tal circunstância, por si só, não acarreta a nulidade pretendida. Com efeito, dadas as peculiaridades declinadas nestes autos, mormente em razão de o aludido acórdão ter transitado em julgado, inclusive, com a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, tem-se que o caso não comporta a pretendida nulidade, visto que a apelada sequer demonstrou o prejuízo por ela sofrido. Digo, na hipótese, o cerceamento de defesa se configuraria se a parte apelada demonstrasse que a falta da sua intimação para a sessão de julgamento e dos atos subsequentes poderiam alterar o resultado do julgamento, o que não ocorreu, porque tal circunstância não afeta o deslinde do julgamento, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (...)”.

Portanto, tenho que a parte autora suscitou na primeira oportunidade a questão da nulidade, afastando, portanto a alegação de ausência de interesse, defendida pela parte ré.

Sob o aspecto da intimação, o artigo 270, §2o. do Código de Processo Civil, prevê que:

“§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

E mais:

“§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”.

§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.”.

E o artigo 280 do mesmo diploma legal: “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”.

Desta feita, s.m.j., além da violação de literal disposição de lei, tenho que o prejuízo é inequívoco, pois, o recurso de apelação foi julgado na sessão (de forma desfavorável a parte autora),sem intimação do advogado do seu advogado, que não pode fazer sustentação oral, não pode apresentar Embargados de Declaração, foi certificado o transito em julgado, portanto, também não pode apresentar recurso as esferas superiores; ou seja, além da nulidade, a parte autora foi obstada de exercer sua plena defesa.

Veja-se que na contestação, a parte ré não impugna o prejuízo ocasionado à parte autora; suas alegações envolvendo falta de interesse processual porque a rescisória não é meio apto para requerer republicação de ato (o que não é o caso) e que a nulidade não foi arguida na primeira oportunidade, o que também não é caso, pois

a parte apresentou tanto Embargos de Declaração, quanto petição avulsa.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO - JULGADO RESCINDENDO PAUTADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - VIOLAÇÃO AO ART. 485, INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OCORRÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA (ART. 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL - INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO - NULIDADE - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REABERTURA DO PRAZO RECURSAL - NECESSIDADE.

I - No caso dos autos, de fato, houve o enfrentamento do mérito da questão, inclusive, com reforma da sentença de mérito e do acórdão da apelação, o que autoriza a propositura da ação rescisória;

II - Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos (Enunciado n. 514 da Súmula/STF);

III - Não há falar em incidência do Enunciado n. 343/STF, porquanto os fundamentos da decisão rescindenda estão dissociados do pedido contido no agravo de instrumento;

IV - A decisão ora rescindenda, ao conhecer do agravo de instrumento para dar provimento ao próprio recurso especial, pautou-se em premissa fática equivocada, desconsiderando que o agravo de instrumento não tinha por objeto a subida imediata do recurso especial, mas pleiteava, apenas, que fosse determinada a republicação do despacho de inadmissibilidade do recurso especial, estando caracterizada a ofensa ao art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil;

V - Havendo requerimento expresso, a intimação dos atos processuais só é válida se efetivada em nome do advogado indicado, a teor do disposto no art. 236, § 1o, do Código de Processo Civil;

VI - Ação rescisória julgada procedente e decretada a nulidade da intimação dos réus CÉLIO E OUTROS efetivada em nome do subscritor das razões do recurso especial, determinando que outra seja realizada em nome do advogado indicado expressamente, reabrindo-se o prazo recursal.”
(AR 3.841/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 03/10/2011) destaquei

E, mais (“mutatis mutandis”):

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO SEM INTIMAÇÃO DE PARTE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA.

1. Julgamento efetuado sem que haja intimação do patrono da causa é anulável, pois fere o art. 236, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Pedido de anulação do acórdão e renovação do julgamento acolhido.”.
(PET no REsp 714.810⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03⁄12⁄2009, DJe 08⁄03⁄2010)

“PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. REVIAÇÃO DE PATRONÍMICO. PUBLICAÇÕES REITERADAS NULIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. Art. 236, § 1o do CPC. - Os patronos das partes têm o direito de serem intimados pelo órgão oficial, pelo nome completo, grafado corretamente e sem abreviaturas.”
(REsp 786.843⁄SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 01⁄03⁄2007, DJ 19⁄03⁄2007, p. 333)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Nos termos do art. 236, § 1o, do CPC/73, "é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação". 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, é nula a intimação do advogado quando a publicação no órgão oficial não permita a exata identificação do profissional, como no caso. 4. O termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória não teve início, pois ausente a intimação da parte da decisão que lhe foi desfavorável, razão pela qual de rigor o reconhecimento da tempestividade da presente ação rescisória. 5. Pedido rescisório parcialmente procedente.” (STJ - AR: 4341 RS 2009/0193891-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

E dos tribunais pátrios:

“AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS QUE REPRESENTAM A AUTORA. PUBLICAÇÃO DA NOTA DE EXPEDIENTE EM NOME DO ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVAS. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 236, § 1o, DO CPC/1973, ART. 272, § 2o, DO NCPC). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A ausência de intimação dos advogados devidamente habilitados, que representam a autora na Ação Monitória, acarreta a nulidade do processo a partir do ato inválido, porquanto viola manifestamente ordem jurídica (art. 236, § 1o, do CPC/1973, art. 272, § 2o, do NCPC), e, enseja a rescisão da sentença, através da ação rescisória, com base no art. 966, V, do NCPC (art. 485, V, do CPC/1973). PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. (Ação Rescisória No 70069902443, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 10/11/2016).”

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROCURADORES REGULARMENTE CONSTITUÍDOS - CADASTRAMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO AOS AUTOS - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - RECONHECIMENTO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A intimação de advogado não incumbido da condução do processo, em prejuízo daqueles expressamente indicados nos documentos de mandato, culminou na ausência de oportunidade de manifestação da empresa apelante acerca dos atos processuais praticados a partir da interposição do recurso de apelação, e impõe o reconhecimento de que houve manifesta violação ao artigo 236, § 1o, do Código de Processo Civil. Neste contexto, inafastável a procedência da ação Rescisória, com fundamento no art. 485, incisos V, do CPC, haja vista a manifesta violação literal de disposição de lei.” (TJ-MG - AR: 10000074582206000 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 03/12/2009, Grupo de Câmaras Cíveis / 9o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, Data de Publicação: 09/02/2010)

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO - PEDIDO DE CADASTRAMENTO SOB PENA DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DOS ATOS PRATICADOS EM SEGUNDO GRAU - NULIDADE DOS ATOS PROESSUAIS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I - A decisão proferida contra literal disposição de lei é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diploma legal, não constituindo a ação rescisória via própria para se aferir o acerto ou não da decisão hostilizada, nem tampouco para se cogitar acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. II - A ausência de intimação do advogado regularmente constituído e responsável pela condução do processo, por força de flagrante erro material no cadastramento dos procuradores em segunda instância, que inviabilizou o acompanhamento do trâmite processual em segundo grau, viola expressamente o artigo 236, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, autorizando a procedência do pedido rescisório ajuizado com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973.”. (TJ-MG - AR: 10000110845930000 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/10/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2017)

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE a RESCISÓRIA,
para reconhecer a nulidade dos atos da fase recursal, a partir da intimação da sessão de julgamento, endereçada a advogado diverso, procedendo-se a novo julgamento, com a devida intimação, oportunizando sustentação oral, seguido dos demais atos processuais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicando por analogia, o §8o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista a baixa complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister.

Como a procedência da Ação Rescisória, determino a devolução integral à parte autora do depósito prévio realizado por ocasião do ajuizamento da ação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021